Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-39.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007440-39.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), REGINALDO RODOLFO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 691.119.441-53 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Recurso Inominado - 1007440-39.2026.8.11.0001

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇO ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
REGINALDO RODOLFO DE ARRUDA CAMPOS

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DIGITAL. REDE SOCIAL. FACEBOOK E INSTAGRAM. SUSPENSÃO E DESATIVAÇÃO DE PERFIS DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA CONCRETA, PUBLICAÇÃO ESPECÍFICA, DATA DA INFRAÇÃO OU REGRA VIOLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERFIS UTILIZADOS PARA FINS PROFISSIONAIS E DE INTERAÇÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DAS CONTAS E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer formulado por Reginaldo Rodolfo de Arruda Campos, determinando que a ré promovesse a recuperação dos perfis do autor, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustentou inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as contas foram regularmente desativadas por violação aos Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade da plataforma Instagram. Defendeu que a moderação de conteúdo e a desativação de contas decorrem do exercício regular de direito, com fundamento na necessidade de preservar ambiente seguro, harmônico e respeitoso aos usuários, além de alegar ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre usuário e plataformas digitais configura relação de consumo; (ii) estabelecer se a suspensão e desativação de perfis em redes sociais, com justificativa genérica de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, configura falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se a privação de acesso a perfis digitais utilizados para fins profissionais e de interação social, sem motivação concreta e sem solução administrativa eficaz, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo.

4.

O Facebook/Instagram atua como fornecedor de serviços digitais e se enquadra no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O usuário é destinatário final do serviço.

6.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O autor demonstrou que suas contas nas redes sociais Instagram e Facebook, de nomes de usuário @reginaldocampos_vsx e Reginaldo Rodolfo, foram suspensas pelas plataformas.

8.

As tentativas de solução administrativa realizadas pelo autor foram infrutíferas.

9.

A recorrente defendeu a regularidade da desativação dos perfis sob o argumento de violação aos Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade da plataforma.

10.

A alegação de violação às regras da plataforma foi apresentada de forma genérica, sem indicação da conduta concretamente atribuída ao usuário.

11.

A recorrente não identificou publicação específica, conteúdo reputado irregular, data da suposta infração, regra efetivamente violada ou elemento técnico individualizado capaz de justificar a medida restritiva.

12.

As plataformas digitais podem estabelecer regras de uso e adotar medidas de moderação para preservação da segurança do ambiente virtual.

13.

A aplicação de penalidades graves, como suspensão e desativação de conta, exige motivação mínima, concreta e individualizada.

14.

A simples reprodução abstrata das políticas internas da plataforma não afasta a conclusão de falha na prestação do serviço.

15.

Incumbia à fornecedora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

16.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar objetivamente qual conduta praticada pelo usuário teria ensejado a desativação dos perfis.

17.

A ausência de motivação concreta impede o exercício efetivo do contraditório pelo usuário, que permanece sem saber qual comportamento específico teria ensejado a restrição.

18.

A suspensão unilateral e imotivada dos perfis revela falha na prestação do serviço e justifica a manutenção da obrigação de reativação das contas.

19.

A hipótese não se limita a mero aborrecimento cotidiano.

20.

O autor foi privado do acesso a perfis digitais utilizados para fins profissionais e de interação social, sem informação clara sobre o motivo da restrição e sem solução administrativa eficaz.

21.

A desativação injustificada de conta em rede social, sobretudo quando vinculada à atuação profissional do usuário, repercute sobre sua esfera de comunicação, imagem, credibilidade e relacionamento com terceiros.

22.

A teoria do risco do empreendimento impõe a quem aufere lucro com a atividade o dever de suportar os riscos dela decorrentes, sem transferi-los ao consumidor.

23.

A suspensão unilateral dos perfis, sem motivação específica e sem canal resolutivo adequado, configura violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

24.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais encontra-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

25.

A indenização atende ao caráter reparatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

26.

O quantum observa os parâmetros utilizados em casos semelhantes pelas Turmas Recursais.

27.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

28.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A relação entre usuário e plataformas digitais de rede social caracteriza relação de consumo quando o serviço é prestado por fornecedor digital a destinatário final. 2. A suspensão ou desativação de perfil em rede social exige motivação mínima, concreta e individualizada, com indicação da conduta atribuída ao usuário, da publicação específica, da data da infração e da regra violada. 3. A alegação genérica de violação aos Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade não comprova exercício regular de direito nem afasta a falha na prestação do serviço. 4. A suspensão unilateral de perfis sem motivação específica impede o contraditório efetivo do usuário e justifica a obrigação de reativação das contas. 5. A privação de acesso a perfis digitais utilizados para fins profissionais e de interação social, sem informação clara e sem solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 6. A indenização por danos morais de R$ 3.000,00 é proporcional quando observa a repercussão da restrição, a função reparatória e pedagógica da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1066452-52.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 03.04.2025, DJE 03.04.2025; TJMT, RI nº 1003371-97.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.05.2023; TJMT, N.U 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023.

RELATÓRIO

.

VOTO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026